Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-81.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003073-81.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (AGRAVADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), STEFANIA LEANDRO RUWER - CPF: 023.116.461-09 (ADVOGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – REVOGAÇÃO DE OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POSTERIORMENTE TORNADA SEM EFEITO, EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM, EM QUE FOI DENEGADA A SEGURANÇA – REQUISITOS CONFIGURADOS – AUTOTUTELA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – LIMITAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não se olvida que o exercício da autotutela administrativa, confere a Administração Pública a possibilidade de revogar os seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, ou até mesmo de anulá-los quando observada ilegalidade que afronta o ato e os atingem por vícios insanáveis, desde que observado o princípio do devido processo legal, quando a atividade repercute no patrimônio jurídico do administrado.

2. O art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997 estabelece que, ainda que se tenha como fundamento a necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo, a revogação da outorga hídrica deverá ser realizada em processo administrativo; situação não evidenciada na espécie.

3. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...)

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CELSO GRIESANG

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 108306020, que deferiu a
tutela de urgência pleiteada por Celso Griesang, em caráter incidental, para manter os efeitos e vigência da
Portaria nº 715 de 5/10/2020 até decisão de mérito do presente Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a ausência de probabilidade do direito em favor do Agravante, ressaltando que a
revogação de outorga se deu com base em razões técnicas devidamente justificadas e amparadas, tanto no exercício do poder de autotutela, quanto ao princípio da legalidade.

Argumenta que, o fundamento determinante do ato administrativo impugnado, que culminou no indeferimento da outorga, (Portaria 552/2019) foi omitido, convenientemente, pelo Agravado, quando do ajuizamento do Mandado de Segurança, na tentativa de induzir esse Tribunal a erro, ao argumentar que a Portaria SEMA 301 foi revogada equivocadamente por uma aplicação errônea de notificação ministerial e resolução da ANA.

Assevera, que, o Agravado não logrou êxito em demonstrar ato considerado abusivo ou ilegal, apto a demonstrar a irregularidade na revogação da outorga, a qual teria sido indeferida por indisponibilidade hídrica, conforme art. 12 da Lei 6.945/97(vigente à época), art. 2º, §3º, do Decreto 336/2007 e os próprios termos do art. 4º da Portaria 301/2019.

Destaca que, ao contrário do que consignou a decisão ora agravada, a revogação da outorga ocorreu no âmbito do processo administrativo 349614/2018, após a emissão de parecer técnico que efetivamente considerou a necessidade de atender o interesse coletivo, mediante o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

Por fim, alega que a permanência da outorga, a despeito de manifestação técnica contrária quanto à disponibilidade dos recursos hídricos, implica em risco de grave dano ambiental e à coletividade.

As contrarrazões vieram no ID n. 118381981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 12053486 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 108306020, que deferiu a
tutela de urgência pleiteada por Celso Griesang, em caráter incidental, para manter os efeitos e vigência da
Portaria nº 715 de 5/10/2020 até decisão de mérito do presente Recurso de Apelação.

Destaco que, o presente recurso tem como objeto atacar a decisão que concedeu o pedido de
Tutela de Urgência em caráter Incidental
,
nos autos do Recurso de Apelação interposto
em face da sentença denegatória do mandado de segurança impetrado pelo Agravado desfavor de ato praticado pela Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em que almejava a manutenção de vigência e validade dos efeitos da Portaria n º 715 de 05/10/2020, que versa sobre o Direito de Uso dos Recursos Hídricos.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Conforme consignado na decisão agravada,
não se olvida que o exercício da autotutela administrativa, confere a Administração Pública a possibilidade de revogar os seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, ou até mesmo de anulá-los quando observada ilegalidade que afronta o ato e os atingem por vícios insanáveis,
desde que observado o princípio do devido processo legal, quando a atividade repercute no patrimônio jurídico do administrado.

A propósito
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/6/2019, DJe 6/6/2019). [Destaquei]

Na hipótese dos autos
, foi deferida a tutela de urgência incidental após verificar a presença dos requisitos estabelecidos no art. 294 e 300 do CPC,
consistente na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, pois, o ato administrativo questionado
não teria observado as disposições do art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, o qual estabelece que,
a revogação da outorga se dará em processo administrativo,
desde que se verifique o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga ou a necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo
.

Isso porque,
sem adentrar no mérito da motivação do ato administrativo
, é possível verificar que não foram observadas pelo Estado de Mato Grosso as formalidades necessárias à revogação da outorga hídrica, pois, da simples leitura do art. 12 da Lei Estadual n° 6.945/1997 é possível concluir que, ainda que se tenha como fundamento a necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo, a revogação da outorga hídrica deverá ser realizada em processo administrativo; situação não evidenciada na espécie.

Ressalta-se, ainda, que, embora o direito de
outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos relativa às águas superficiais do Córrego Ribeirão Ponte de Pedra em 04 (quatro) pontos de captação para pivôs de irrigação de lavoura,
tenha sido deferido ao Agravado nos autos do
Processo Administrativo n.349614/2018, por meio da
Portaria SEMA n. 301/2019
,
após 3 (três) meses de vigência, houve a
revogação da outorga por meio da Portaria n° 552/2019, sem a instauração de processo administrativo para esse fim, cuja Portaria teve como fundamento o Parecer Técnico n. 126675/GOUT/CCRH/ SURH/2019 – ID n. 97335526
, o qual destacou a indisponibilidade hídrica com impedimento a jusante.

Veja-se:

(...)
Em análise à disponibilidade hídrica constatamos que a vazão disponível na bacia do ribeirão Ponte de Pedra está limitada por duas barragens a jusante, PCH Rondonópolis e PCH José Gelázio, empreendimentos instalados na bacia por volta de 2008. Desta forma, esta outorga implica em impedimento a jusante

Destaca-se, que, ao contrário do que afirma o Agravante, não se vislumbra a tentativa de induzir esse Tribunal a erro, pois a decisão agravada se pautou exclusivamente na análise dos critérios de legalidade do ato administrativo de revogação da outorga hídrica; porquanto,

como se sabe,

somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, na perspectiva da observância, ou não, dos princípios norteadores do processo administrativo, em especial, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

(...)
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...)

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). [Destaquei]

Desse modo, inobstante a relevância dos fundamentos relacionados ao mérito do ato administrativo questionado (revogação de outorga hídrica para salvaguardar o meio ambiente), é certo que, a decisão agravada se limitou a analisar os critérios de legalidade relativos ao ato administrativo, por ter sido evidenciado, a princípio, a violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, os quais gozam de garantia constitucional.

De igual modo, conforme destacado na decisão agravada, restou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
proferida,
na medida em que, a suspensão dos efeitos da Portaria SEMA n. 552/2019, implica na imediata paralização de atividade econômica regular, com a violação dos princípios da administração pública, consistente no contraditório e ampla defesa.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n.
108306020.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

EMXA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP – (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que deferiu a
tutela de urgência pleiteada por Celso Griesang, em caráter incidental, para manter os efeitos e vigência da

Portaria nº 715 de 5/10/2020 até decisão de mérito do presente Recurso de Apelação.

Sustenta o Agravante a ausência de probabilidade do direito, ressaltando que a revogação de outorga se deu com base em razões técnicas devidamente justificadas e amparadas, tanto no exercício do poder de autotutela, quanto ao princípio da legalidade.

Argumenta que o Agravado não logrou êxito em demonstrar ato considerado abusivo ou ilegal apto a demonstrar a irregularidade na revogação da outorga, a qual teria sido indeferida por indisponibilidade hídrica, conforme art. 12 da Lei 6.945/97(vigente à época), art. 2º, §3º, do Decreto 336/2007 e os próprios termos do art. 4º da Portaria 301/2019.

Sustenta ainda que, ao contrário do que consignou a decisão ora agravada, a revogação da outorga ocorreu no âmbito do processo administrativo 349614/2018, após a emissão de parecer técnico que efetivamente considerou a necessidade de atender o interesse coletivo, mediante o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

Por fim, alega que a permanência da outorga, a despeito de manifestação técnica contrária quanto à disponibilidade dos recursos hídricos, implica em risco de grave dano ambiental e à coletividade.

A e. Relatora Desª Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido de negar provimento ao recurso, ante a não observância do devido processo legal quando o ato administrativo a ser revogado repercute no patrimônio jurídico do administrado.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

A questão posta em discussão e central (neste Recurso de Agravo Regimental e não no Recurso de Apelação) é saber se a revogação da outorga de direito de uso de recursos hídricos depende de processo administrativo com observância de contraditório e ampla defesa ou não.

Conforme pacífica jurisprudência pátria, a revogação de ato administrativo, mesmo quando em atenção ao princípio da autotutela administrativa, depende de prévio processo administrativo onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, quando tal revogação produzir efeitos concretos para o administrado.

Cito, à título de ilustração, o recente aresto do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - SUPRESSÃO DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - RESPEITO ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. -
A Administração Pública detém o poder de revogar ou anular seus atos por razões de conveniência e oportunidade ou por reconhecer a sua ilegalidade, fazendo uso de seu poder de autotutela. - A anulação ou revogação de atos administrativos de efeitos concretos, no entanto, depende de prévio processo administrativo, em que sejam garantidos aos possíveis prejudicados a ampla defesa e contraditório.
(TJ/MG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.176188-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)

De outro norte, a Administração Pública é regida pelo princípio constitucional da estrita legalidade, conforme dispõe o art. 37,
“caput”
da Carta Magna.

Em se tratando de outorga de direito de uso de recurso hídrico, a observância da legislação e normas regulamentares é de extremo rigor, haja vista que a água é direito constitucional fundamental de terceira geração (ou dimensão) por ser direito difuso e coletivo e assentar nos princípios da fraternidade e solidariedade, conforme doutrina clássica.

No caso em tela, a outorga acima mencionada é regida pela Lei Estadual nº 6.945/97 (que foi revogada pela Lei Estadual nº 11.088/2020, mas vigente à época da propositura da ação e dos fatos), Decreto Estadual nº 336/2007 e Resolução nº 27/2009 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CEHIDRO.

Analisando a legislação pertinente, conclui-se que a outorga de direito de uso de recurso hídrico é de competência exclusiva da SEMA, sendo tal ato uma discricionariedade da Administração Pública.

De acordo com o art. 3º, parágrafo único da Resolução nº 27, de 09 de julho de 2009 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a análise de outorga depende observância de critérios técnicos e disponibilidade hídrica para o uso racional da água, cuja competência é de SEMA.

Assim está redigido o referido dispositivo normativo,
in verbis:

Art. 3º A análise técnica das solicitações de outorga basear-se- á na disponibilidade hídrica e no uso racional da água.

Parágrafo Único A SEMA deverá estabelecer critérios para a definição do uso racional da água por setor usuário e por tipologia de empreendimento, caracterizando o emprego da água em níveis tecnicamente reconhecidos como razoáveis, no contexto da finalidade a que se destinam.

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas decorre da expressa disposição normativa ao mencionar que a outorga é uma faculdade da Administração Pública, conforme art. 2º do Decreto 336/2007,
in verbis:

Art. 2º A outorga de direitos de uso dos recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual o Governo do Estado
faculta
ao outorgado o uso de recursos hídricos em condições preestabelecidas e por tempo determinado, consistindo em prerrogativa intransferível do Governo do Estado. (NEGRITEI)

Além de ser
ato discricionário que não gera direito oponíveis ao Estado de Mato Grosso, é também ato unilateral
, conforme estabelece o §4º do art. 2º,
in verbis:

§ 4º A outorga de direito de uso não gera privilégios ou direitos oponíveis ao Governo do Estado, consistindo em ato unilateral por meio do qual se consente a utilização de recursos hídricos, condicionada aos enunciados da Lei Estadual nº. 6.945/97 e deste regulamento.

Dentro desse contexto de discricionariedade e ato unilateral da Administração Pública a não participação do usuário no processo administrativo não configura ilegalidade, posto que a sua participação não tem o condão de modificar ou alterar a decisão administrativa, uma vez que a concessão/renovação da outorga, repito, é ato unilateral e discricionário da Administração Pública.

Além de ser unilateral e discricionário, a análise da outorga depende observância de critérios técnicos e disponibilidade hídrica para o uso racional da água, critérios estes que refogem a habilidade do cidadão comum, salvo se o Agravado fosse um especialista no assunto, o que não restou comprovado ao longo do processo.

Logo, a não participação do Agravado no processo administrativo não configura qualquer ilegalidade ou abusividade a ser afastada por decisão judicial.

Nesse norte, não cabe ao Poder Judiciário analisar a discricionariedade da Administração Pública, sob pena de incorrer em ofensa ao mérito administrativo e ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO – À REQUERIMENTO IMPETRANTE – RETORNO A JORNADA ORIGINÁRIA – NEGATIVA DO PODER PUBLICO – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos atinentes ao regime jurídico, como por exemplo, ampliação ou redução da jornada de trabalho, encontram-se no âmbito da discricionariedade administrativa, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade
. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, em face do princípio da separação e independência dos poderes do Estado, apreciar o mérito administrativo. 3. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1040744-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR - POLÍTICAS PÚBLICAS - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - ATO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SAÚDE PÚBLICA - INICIATIVA PRIVADA - PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR - CONTRATO DE GESTÃO - ENTIDADE FILANTRÔPICA E SEM FINS LUCRATIVOS - LICITAÇÃO OU CHAMAMENTO PÚBLICO - INEXIGIBILIDADE. - A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia, a ferir direitos fundamentais consagrados pela Constituição da República. - Em razão da discricionariedade administrativa e da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, limitando-se a análise a legalidade do ato. - Nos termos do art. 199, §1º da CF e do que dispõe a Lei nº 8.080/90, admite-se a realização de contrato ou convênio de gestão do SUS com a iniciativa privada, para participação de forma complementar do sistema único de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da cobertura assistencial à população de determinada área, sem que isso configure, por si só, renúncia, pelo Poder Público, de seus deveres constitucionais de atuação na área da saúde. - A Lei Federal nº 13.019/2014, que define as diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil, especificamente quanto à necessidade de chamamento público, excetua aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos para participação de forma complementar do sistema único de saúde a referida regra. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.006803-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 27/08/2021)

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Relatora para divergir e DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022